Tribunal: TJDFT
Processo: 0713676-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713676-56.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, ALESSANDRA LAZZARINI MARCONDES DE SANTI, VICTOR DE ULYSSEA MACHADO LEAL DESPACHO Trata-se de embargos de declaração proposto pelo réu Terracap contra o acórdão desta Turma que deu provimento ao recurso inominado dos autores. Assim, tendo em vista a possibilidade de efeitos infringentes dos embargos, intimem-se os autores-embargados para responder ao recurso. Brasília, 5 de abril de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator